Tribunal: STF
Processo: RE 198903
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
EMENTA: Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante: a
partir do julgamento plenário RE 177137 (24.5.95, Velloso, DJ
18.4.97), firmou-se o entendimento do STF no sentido da
compatibilidade da legislação que disciplina o AFRMM (Dl 2.404/87,
com alterações do Dl. 2.414/88) com a atual Constituição